Tribunal: TJMT
Processo: 1029669-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029669-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 012.817.643-10 (ADVOGADO), MESSIAS SANTO NASCIMENTO - CPF: 024.846.823-52 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO EVALDO LIMA PEREIRA - CPF: 080.682.423-92 (VÍTIMA), ROBSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 012.817.643-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME CONTRA A VIDA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. INOCORRÊNCIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUGA APÓS O CRIME.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo
da Vara Única
Comarca de
Vera
/MT que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela
suposta prática de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do C
ódigo Penal
)
,
sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato. Sustenta-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em
saber

se
:

(I)

a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
; e

(II)

as condições pessoais do paciente e a ausência de gravidade das lesões autorizariam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada em fundamentos concretos, extraídos dos autos, notadamente a gravidade do
modus operandi
,
ataque com faca de 22 cm contra vítima deitada, pelas costas, motivado por razão fútil
,
o que demonstra a periculosidade do agente.

2.

Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, evidenciando o
fumus
commissi
delicti
.

3.
O
periculum
libertatis
encontra-se presente na necessidade de garantia da ordem pública e na tentativa de fuga do paciente, localizado em terreno baldio, portando mala, após os fatos.

4.
Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta
.

5.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do crime e da conduta do agente
.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de Julgamento:

“
1. A presença de indícios de autoria, materialidade e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela periculosidade do agente, legitimam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3. A tentativa de fuga após o crime reforça o
periculum
libertatis
e autoriza a custódia cautelar.

4. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante da brutalidade do delito.”

Dispositivos legais citados:

CPP,
arts
. 312, 319 e 282, § 6º.

CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado Criminal n. 43;

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008073-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 23/05/2023, pub. 29/05/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MESSIAS SANTO NASCIMENTO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da
c
omarca de
Vera
/MT
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n
.
1000734-62.2025.8.11.0102
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime capitulado no artigo 121, §

2º, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em sua exordial (
id
. 311165350), que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, decorrente da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva
, desde 11/08/2025.
Argumenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz que a decisão guerreada se fundamenta na gravidade abstrata do delito, desconsiderando os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Assevera, ainda, que as lesões sofridas pela vítima não ostentam gravidade suficiente a justificar a medida extrema.

A
liminar vindicada foi indeferida
(id.
311356851
).

A
autoridade impetrada
apresentou informações (id
.

312253369
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela
denegação
da ordem (id.
316619397
).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, o presente
Habeas Corpus
encontra-se apto ao julgamento.

O cerne da impetração reside na sustentação de constrangimento ilegal por suposta ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, bem como na alegada suficiência das medidas cautelares diversas.

Não obstante o esforço argumentativo da Defesa, a
ordem não merece prosperar
.

A decisão proferida pelo juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva
,

encontra-se
devidamente fundamentadas em elementos concretos
que demonstram o
periculum
libertatis
, em estrita observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.

A manutenção da segregação cautelar repousa sobre a
robustez do
fumus
commissi
delicti
(indícios de autoria e materialidade) e a
análise da gravidade concreta da conduta
. Ambos os requisitos estão plenamente satisfeitos no caso.

1.
A prova da materialidade e indícios de autoria (
f
u
mus
comissi
delicti
)

e

da garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
)

C
omo é cediço, a prisão preventiva possui caráter excepcional, exigindo, para sua decretação e manutenção, a comprovação clara e objetiva dos requisitos previstos no art. 312 do CPP:
fumus
commissi
delicti
e
periculum
libertatis
.

No caso, os elementos constantes dos autos delineiam de forma precisa a existência de prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
. A denúncia (id. 311165351, p. 182) descreve com riqueza de detalhes a conduta imputada ao paciente, com base nos elementos colhidos na fase inquisitorial
,
em especial, o depoimento da vítima, o relato de testemunha presencial e o laudo pericial da faca apreendida, que confirmou sua eficiência e a presença de sangue humano (id. 311165351, p. 188).

Segundo os autos, o crime teria sido motivado por razão nitidamente fútil: o incômodo do paciente com o acendimento da luz do quarto, enquanto a vítima realizava uma videochamada com a esposa. A versão da vítima, corroborada pela testemunha ocular, aponta para uma agressão extremamente violenta e covarde, iniciada com uma
facada pelas costas, quando a vítima
encontrava-se
deitada e desprevenida.

Esse
modus operandi
revela a incidência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, configurando um ataque traiçoeiro e impiedoso, que denota a periculosidade do agente. Somada à qualificadora do motivo fútil, a gravidade concreta da conduta justifica plenamente a segregação cautelar, como meio necessário à garantia da ordem pública.

A
prisão preventiva evidencia de forma clara o
periculum
libertatis
, não se limitando à gravidade abstrata do tipo penal, mas à análise concreta do comportamento do agente.

Conforme extraído dos autos, o paciente, incomodado com a luz acesa, atacou o colega de quarto de forma abrupta,
desferindo-lhe
três golpes com uma faca de 22 cm, pelas costas, enquanto a vítima se encontrava deitada e distraída. A dinâmica dos fatos demonstra não apenas brutalidade e desproporcionalidade, mas uma periculosidade social acentuada e um completo desprezo pela vida humana
,
o que, ainda em juízo de cognição sumária, legitima a medida extrema.

A alegação de que as lesões não foram graves esbarra, de início, na informação de que a vítima precisou passar por cirurgia de urgência e permaneceu hospitalizada por vários dias. Ademais, é certo que o resultado morte só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, revelando
o animus necandi.

Além disso, há evidências claras da intenção do paciente de se evadir da aplicação da lei penal. Logo após o crime, ele fugiu do local portando uma mala de roupas, sendo posteriormente localizado escondido em um terreno baldio. Tal conduta não pode ser desconsiderada como simples instinto de autopreservação, mas sim como tentativa deliberada de subtrair-se à persecução penal
,
conduta que se amolda à parte final do art. 312 do CPP e encontra respaldo na Jurisprudência Uniformizada n.º 26 deste Tribunal:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da
prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
.
(
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015
-
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
.

3. Da irrelevância dos predicados pessoais e da insuficiência das cautelares diversas

Ainda que se reconheçam os predicados pessoais do
paciente
,
primariedade
, residência e emprego fixo
,
é entendimento pacificado que tais condições, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Conforme o art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva somente é afastada quando
cabível a substituição
por medida cautelar diversa. É cediço que tais medidas (Art. 319 do CPP) são subsidiárias e excepcionais.

No caso, a
gravidade concreta da conduta
(ataque traiçoeiro e violento no dorso da vítima com faca de 22 cm) e a consequente
periculosidade do agente
demonstram que
qualquer medida cautelar diversa da prisão se revela ineficaz e insuficiente
para resguardar a ordem pública e assegurar o andamento do processo.

No caso em análise, conforme já exposto, a gravidade concreta da conduta, evidenciada
no
modus operandi
(ataque traiçoeiro e violento no dorso da vítima com faca de 22 cm, motivado por um pretexto fútil), o que indica a periculosidade do agente
.
A severidade da lesão, que exigiu intervenção cirúrgica de urgência (toracostomia devido a hemotórax), refuta o argumento defensivo de
"ausência de gravidade"
e robustece o
animus necandi
.

Nesse sentido, o
Enunciado Criminal nº 43 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
consagra:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia."

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...) As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais. (TJMT, Enunciado Criminal 43(...)”
(TJMT,
Habeas Corpus,
1008073-58.2023.8.11.0000, Rel. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Data de j. 23/05/2023, Data de Publicação: 29/05/2023).

Tal orientação tem sido reiteradamente acolhida por esta Corte, que, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, entende que a existência de atributos subjetivos positivos não elide a necessidade da custódia processual, quando
esta
se revela imprescindível à preservação da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei pena
l.

Ademais, diante do risco de evasão e da violência concretamente empregada, qualquer medida cautelar diversa da prisão (Art. 319 do CPP) se revela, na hipótese, ineficaz e insuficiente para resguardar a ordem pública e assegurar o andamento do processo
.

Portanto, não há que se falar em suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agente demonstram que tais medidas seriam inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
MESSIAS SANTOS
NASCIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025